Tribunal: TJES
Processo: 5003231-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003231-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA E ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – DECISÃO QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DO SÓCIO E AO MESMO TEMPO O DEVER DE PRESTAR CONTAS E EXIBIR DOCUMENTOS – SOCIEDADE ADMINISTRADA PELOS SÓCIOS CONJUNTAMENTE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – DOCUMENTOS E DADOS NA EMPRESA DA QUAL O AGRAVANTE FOI AFASTADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – INFORMAÇÕES QUE PODEM SER OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E BALANÇOS DA EMPRESA E COM OS CONTADORES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da administração da sociedade.

2. - É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração de exigir prestação de contas do outro administrador, quando inexistente comprovação de que os atos de gerência tenham sido praticados por apenas um dos sócios, apesar de haver previsão contratual de administração conjunta, e que este tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade.

3. - Ressalte-se que o procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas. Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

4. - No caso,
além do atropelo da primeira fase da ação de exigir contas e de que o contrato social possibilita o exercício da administração por todos os sócios, verifica-se que através da troca de
e-mails
entre as partes e ao contrário do afirmado pelos agravados, que o agravante não criou empecilhos para que eles verificassem as contas da empresa, tendo se prontificado a receber o contador Edilson Conrado enviado pelos agravados na data que foi por eles estipulada, conforme é possível verificar dos documentos contidos no id 816520.

5
. -
O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento.

6
. - Agravo de instrumento provido.

7
. - Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/
ES
, 30
de
agosto de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003231-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003231-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA E ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PABLO DE SOUZA CARVALHO visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de exclusão de sócio, deferiu a tutela de urgência para determinar (1) o afastamento do agravante da administração da sociedade, assegurando à atual coadministradora, Maria de Fátima Costa do Valle Bahia, a incumbência de gerenciamento; (2) que o agravante apresente a prestação de contas da empresa, durante todo o período que exerceu a gestão administrativa e financeira da empresa; e,(3) a exibição de documentos, no sentido de que o agravante apresente os balanços, extratos bancários, certidões negativas de débito, livro razão e diário da Nagano Motos LTDA. EPP, informação e apontamento de todas retiradas e pró-labore já levantados pelo mesmo até o momento.

Sustenta que (1) os agravados ajuizaram a demanda de origem postulando pela exclusão do agravante da sociedade empresária NAGANO MOTOS LTDA. EPP, bem assim no pagamento de eventuais perdas e danos, em sendo constatado prejuízo à sociedade, decorrentes dos atos de gestão do agravante; (2) requereram o afastamento do agravante da administração da empresa, o que foi deferido pelo MM. Juiz; (3) a ação de exigir contas possui duas fases: a primeira, na qual se decide se o réu tem o dever de prestar contas ao autor, e, a segunda, quando se analisa as contas prestadas pelo réu, razão porque o juiz não pode deferir o pedido liminar determinando a imediata prestação de contas; (4) no caso de todos os sócios possuírem o poder de administração, um não pode exigir do outro
a obrigação de
presta
r
contas, conforme jurisprudência; (5) são falsas as afirmações de que o agravante dificulta o acesso às informações e documentos, tendo, inclusive, se disponibilizado a receber o contador enviado pelos agravados; (6) Luciano Souza, que integra a equipe do contador dos agravados, afirmou em e-mail que o agravante autorizou o acesso tanto ao sistema financeiro/gerencial, quanto ao sistema contábil; (7) o contador da empresa também informou que enviaria quaisquer documentos necessários, desde que autorizado pelo agravante e pelo filho da agravada; (8) assim, não se sustenta a alegação de que o agravante omitia informações; (9) os agravados utilizam de subterfúgios, consubstanciados em argumentos falsos, para tentar coagir o agravante a aceitar a proposta de compra de suas quotas que foi enviada pelo contador dos recorridos; e, (10) a decisão é contraditória, na medida em que determinou o afastamento do recorrente da administração da empresa, sem sequer poder adentrar o setor administrativo, não havendo possibilidade de prestar contas sem ter acesso a documentos.

Requer
eu
a suspensão dos efeitos da decisão no que concerne aos pedidos de (
2
) que o agravante apresente a prestação de contas da empresa, durante todo o período que exerceu a gestão administrativa e financeira da empresa; e, (
3
) a exibição de documentos, no sentido de que o agravante apresente os balanços, extratos bancários, certidões negativas de débito, livro razão e diário Nagano Motos LTDA. EPP, informação e apontamento de todas retiradas e pró-labore já levantados pelo mesmo até o momento.

Despacho (
id 824027
)
determina
ndo
a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, juntar a procuração do Espólio de Flávio do Valle Bahia, o termo de inventariante outorgado à Maria de Fátima Faria Costa do Valle Bahia e cópia legível dos documentos constantes no id 816511, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo juntado os documentos conforme determinado.

Embargos de declaração opostos pelo agravante (
id 844565
)
em razão de não ter sido apreciado seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Decisão
acolhendo os embargos de declaração (
id 1023275
)
, sanando a omissão apontada mas indeferindo o benefício da assistência judiciária.

Petição do agravante (
id 1044462,
comprovando o pagamento do
preparo recursal.

Decisão (id 12331128) deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A
gravo interno
(id 1338021)
interposto por MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e ESPÓLIO DE FLÁVIO DOL VALLE BAHIA alegando que (1)
trata-se o presente de agravo de instrumento interposto por PABLO DE SOUZA CARVALHO em face de decisão proferida pelo juízo a quo, que, em linhas gerais, afastou o agravado da administração da empresa NAGANO MOTOS LTDA EPP e determinou que fosse apresentada prestação de contas referente a todo o período da administração. Ato contínuo, determinou que o gerenciamento da sociedade empresária ficasse a cargo da agravante, MARIA DE FÁTIMA COSTA DO VALLE BAHIA; (2) a despeito do conteúdo integral do decisum, o agravado, por ocasião da interposição do agravante de instrumento, limitou-se a questionar dois pontos da decisão proferida pela instância primeva, quais sejam, in verbis: (a) que o requerido Pablo de Souza Carvalho apresente a prestação de contas da empresa, durante todo o período que exerceu a gestão administrativa e financeira da mesma; (b) E ainda, (c) determinar, a exibição de documentos, no sentido de que o requerido apresente os balanços, extratos bancários, certidões negativas de débito, livro razão e diário Nagano Motos LTDA EPP, informação e apontamento de todas retiradas e prolabore já levantados pelo mesmo até o momento; (3) além disso, requereu a concessão de efeito suspensivo a decisão de primeiro grau, o que, foi deferido, entretanto, tal decisão merece integral reforma, razão pela qual busca-se a reconsideração da decisão monocrática pronunciada; (4) destaca que após a constituição da empresa NAGANO MOTOS, o senhor FLÁVIO DO VALLE BAHIA adoeceu, vindo a falecer, o que impediu que o mesmo e a sua esposa MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA, exercessem a administração da sociedade ativamente.; (5) em que pese a relação entre as partes fosse de inteira confiança, no decorrer dos meses, principalmente após o falecimento do sócio, o agravado passou a demonstrar comportamento arredio, omitindo informações gerenciais atinentes à pessoa jurídica, bem como se eximindo de prestar contas aos demais sócios, mormente no que diz respeito à contabilidade da empresa.; (6) Importa ressaltar que o agravado tinha conhecimento de que as informações requeridas pela sócia FÁTIMA eram indispensáveis para a composição do inventário de seu marido e mesmo assim as negou. Ademais, na posição de inventariante, a mesma estava obrigada a prestar contas ao Juízo de sucessões quanto aos bens do de cujus.; (7) Nesse contexto, repisa-se que, embora juridicamente os agravantes sejam sócios administradores, de fato, o agravado foi quem assumiu obrigações relativas à gestão e administração direta da empresa, de modo que, por ser o único a deter relevantes informações da pessoa jurídica, atraiu o dever de repassá-las integralmente aos demais sócios. Contudo, desde que assumiu a gestão, o agravado nunca prestou as contas justificadas a que era obrigado expressamente na cláusula décima do contrato social da Nagano Motos LTDA EPP, deixando ainda de elaborar inventário, balanço patrimonial ou balanço de resultado econômico, muito menos apresentou aos sócios os lucros ou perdas apurados anualmente; (8) No mesmo sentido, o agravado, em absoluta inobservância do disposto no parágrafo único da cláusula nona do instrumento contratual, o agravado nunca determinou o pagamento de qualquer retirada mensal a título de pro labore em favor dos agravantes desde a formação da referida sociedade limitada, não tendo, até o presente momento, procedido à apuração de lucros, com consequente possível pagamento aos sócios. Importante dizer que os óbices efetivamente impostos pelo agravado impossibilitam, inclusive, a adequada administração da empresa pela agravante, determinada pelo juízo primevo. Ora, cabendo a administração da empresa unicamente a senhora MARIA DE FATIMA, neste momento, por força de decisão judicial, ponto que não fora questionado pelo agravado, inquestionável a necessidade de que esteja a par de toda a situação financeira da empresa, tendo acesso a todos os documentos necessários. De mais a mais, a prestação de contas está prevista contratualmente, não sendo crível que o agravado se oponha a fazê-lo, eis que ciente de tal determinação, acordada entre as partes desde o princípio. De fato, há ação e rito específico a ação de exibição de contas. Isso, porém, não anula a disposição contratual, inexistindo vedação para que as partes disponham sobre tal ponto de modo diverso em contrato, de modo que obrigou-se o agravado, pela assinatura do termo, a fazê-lo desde que solicitado pelos demais sócios. Nessa esteira, causa estranheza a resistência do recorrido, que não se opõe a seu afastamento da empresa, o que, tese, lhe traria maiores prejuízos, mas resiste a entrega de documentos e exibição de contas, medidas imprescindíveis a boa administração pela Senhora MARIA DE FATIMA, única gestora responsável no momento.

Requerem a retratação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso ou o julgamento colegiado do agravo interno.

Contrarrazões (id 1447408) ao agravo interno apresentada por PABLO DE SOUZA CARVALHO requerendo o desprovimento do agravo interno alegando que todos os sócios têm poder de administração; (2) jamais houve gestão exclusiva da empresa que sempre foi gerida conjuntamente pelos sócios; (3) a decisão do MM. Juiz de Direito ao mesmo tempo que o afastou ele da empresa lhe obriga a prestar contas e exibir documentos que estão na sede da empresa, sob os cuidados exclusivos, a posse e guarda dos autores; e (4) está disponível para prestar qualquer esclarecimento sobre a empresa, junto com os contadores da empresa, embora tal obrigação seja desnecessária ante o contrato social da empresa.

Requer o desprovimento do agravo interno.

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (Certidão – Id 1526028).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargagor Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 30/08/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003231-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA E ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
quele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
(CPC, art. 550).

Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“
Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro”. (Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa - Vol.2: Direito de Empresa. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 465)

Nas palavras de Fábio Ulhôa Coelho
“
O direito de fiscalizar os atos de gerência é titularizado, não há dúvida, pelo sócio que não participa da administração da sociedade. Discute-se, entretanto, se o sócio investido de poderes de administração também o titulariza. Há decisões judiciais que, por exemplo, negam, na sociedade com dois ou mais sócios, com poderes de administração, o direito de um deles exigir a prestação de contas do outro. O tratamento da questão deve partir da complexidade da gestão da empresa. Numa limitada que explora negócio de pequenas proporções, em que todos os sócios participam do cotidiano da administração, movimentam em conjunto as contas bancárias e discutem cada operação, a fiscalização se confunde com a própria gestão. Na medida, porém, em que se dividem as tarefas diretivas da empresam, com a especialização e profissionalização das funções dos administradores (financeiro, comercial, administrativo etc.), não se lhes podem negar os mesmos instrumentos de fiscalização dos sócios excluídos da gerência para controle dos assuntos estranhos à sua competência”. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11ª ed. rev. ampl. e atual. Até 17.2.10. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

A regra é que, nos casos em que o contrato social assegura aos sócios de forma conjunta a administração da sociedade, não se revela cabível o ajuizamento de ação de prestação de contas.

Porque, nessa hipótese, ambos possuem poderes similares na sociedade e na qualidade de sócios administradores têm acesso aos livros e registros de toda a atividade empresarial desenvolvida, sendo dispensável o manejo da ação.

Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SOCIEDADE LIMITADA - ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA - AUSÊNCIA DE QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS - DEVER DE PRESTAR CONTAS - INEXISTÊNCIA.

O sócio sem poderes de administração tem o direito de exigir do sócio administrador contas de sua gestão, em relação à sociedade empresária que integram. Não há falar em tal direito, se a sociedade é administrada conjuntamente pelos dois sócios, quando não há nos autos comprovação de prática de ato isolado por um dos sócios ou negativa de fornecimento de documentos contábeis da sociedade. Não havendo gerência de negócio alheio inexiste obrigação de prestar contas”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.097275-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2018, publicação da súmula em 14/12/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS.

A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da administração da sociedade. É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração de exigir prestação de contas do outro administrador, quando inexistente comprovação de que os atos de gerência tenham sido praticados por apenas um dos sócios - apesar de haver previsão contratual de administração conjunta -, e que este tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade. Recurso improvido”.

(TJMG, Apelação Cível 1.0024.10.121211-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2015, publicação da súmula em 11/03/2015)

A despeito disso, o que deve prevalecer não é o que foi disposto no contrato, mas sim a real situação de fato entre os sócios.

Mesmo que no contrato figure ambos os sócios como administradores da sociedade mas, se de fato a administração da sociedade era exercida por apenas um deles, a este cumprirá o dever de prestar contas ao outro, como recomenda a jurisprudência, veja-se:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DEVER DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – Alegações dos agravantes que buscam afastar a responsabilidade dos administradores de prestar contas ao outro sócio, o que não se admite – A despeito de a nulidade do contrato ter sido declarada apenas incidentalmente na execução de título extrajudicial, o autor ainda é formalmente sócio da empresa e, por consequência, tem interesse e legitimidade para a pretensão de exigir contas da sociedade - Obrigação legal (art. 1.020, Código Civil) dos réus agravantes de prestarem as contas, considerando que exercem, com exclusividade, a administração da sociedade desde 28/11/2016 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Na ação de exigir contas, a (primeira) decisão que condena o réu a prestar contas no prazo de 15 dias (art. 550, § 5º, CPC) não autoriza a condenação do réu em verba honorária sucumbencial, tendo em vista que somente na segunda fase, quando da prolação da sentença final, é que se terá o saldo devedor, que pode ser a favor ou contra o autor – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2171754-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – SÓCIOS COM PODERES DE GERÊNCIA DA SOCIEDADE, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – EXERCÍCIO DE FATO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POR APENAS UM DOS SÓCIOS – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SÓCIO ALIJADO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Embora ambos os sócios apresentem a qualidade de administradores da sociedade, por expressa disposição do contrato social, hipótese em que seria inviável, entre eles, pedido de prestação de contas, o que deve prevalecer é a situação de fato. Demonstrado que efetivamente a administração da sociedade era exercida por apenas um dos sócios administradores, cabe a este o dever de prestação de contas da sua administração ao outro sócio”.

(TJMS. Apelação Cível n. 0002204-73.2011.8.12.0017, Nova Andradina, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 26/04/2016, p: 28/04/2016)

“
PRESTAÇÃO DE CONTAS AÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIO ADMINISTRADOR DE FATO DA PESSOA JURÍDICA IRRELEVÂNCIA DO CONTRATO SOCIAL CONFERIR AOS DOIS SÓCIOS O PODER DE GERÊNCIA, SE A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL ERA EXERCIDA DE FATO POR UMA DELAS AÇÃO PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”.

(TJSP – APL: 9196272672007826 SP 9196272-67.2007.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 09/11/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2011).

Conforme cláusula terceira do contrato social, a administração da sociedade cabe a todos os sócios, em conjunto ou separadamente, tendo os agravados afirmado que após o falecimento do sócio Flávio Valle Bahia, a sociedade passou a ser gerida unicamente pelo agravante.

Ressalte-se que o procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas.

Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Assim, além do atropelo da primeira fase da ação de exigir contas e de que o contrato social possibilita o exercício da administração por todos os sócios, verifica-se que através da troca de
e-mails
entre as partes e ao contrário do afirmado pelos agravados, que o agravante não criou empecilhos para que eles verificassem as contas da empresa, tendo se prontificado a receber o contador Edilson Conrado enviado pelos agravados na data que foi por eles estipulada, conforme é possível verificar dos documentos contidos no id 816520.

Observa-se que Luciano Souza, que segundo o agravante integra a equipe do contador dos agravados, afirmou em
e-mail
que o agravante autorizou o acesso tanto ao sistema financeiro/gerencial, quanto ao sistema contábil (id 816520).

E que o contador da empresa Nagano, Fabrício Andreão Oliveira, também informou que enviaria quaisquer documentos necessários, desde que autorizado pelo agravante e pelo filho da agravada.

Averbe-se, ainda, que a declaração do contador da sociedade no sentido de que “Eventualmente, os demais sócios: Renato Bahia e a Sra. Maria de Fátima Costa do Valle Bahia solicitaram informações e demonstrações para prestação de contas, o que foi de pronto atendido sem reservas pela contabilidade, podendo ser confirmado tal fato através de e-mails trocados entre as partes” (id 816520).

Verifica-se, assim, que além do procedimento da ação de exigir contas não ter sido respeitado, não há óbice para que os próprios agravados obtenham as informações sobre as contas da sociedade, ainda mais na hipótese em que o agravante foi afastado da administração.

A respeito da impossibilidade de cumulação do procedimento comum com os procedimentos especiais, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que: “O art. 327, §1º, IIII, do CPC exige como requisito para a cumulação de pedidos a identidade procedimental entre eles, o que faz sentido considerando que a demanda deve seguir sempre um procedimento único. Segundo o art. 327, §2º, do Novo CPC, havendo diversidade de procedimentos e de pedidos cumulados o autor poderá cumulá-los pelo rito comum. Essa preferência pelo procedimento comum, entretanto, não permite a cumulação de quaisquer pedidos de diferentes procedimentos. No tocante aos procedimentos especiais, é preciso observar que não é uma opção do autor a sua utilização, sendo de aplicação cogente, não se admitindo que um pedido de procedimento especial seja cumulado com outro procedimento comum pelo rito comum (por exemplo, pedidos de prestação de contas e de indenização de danos morais exigem a propositura de duas demandas, uma com procedimento especial e outra com procedimento comum, a depender do caso concreto). O Superior Tribunal de Justiça entende inadmissível pela diferença de ritos a cumulação de pedidos de revisão contratual com o de prestação de contas (STJ, 4ª Turma, AgRg nos Edcl no AREsp 663.830/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/06/2015, DJe 19/05/2015, STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 657.938/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 19/05/2015, DJe 18/06/2015), ainda que admita o pedido de consignação e de pagamento com o de revisão contratual (STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 1.179.034/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/04/2015, DJe 05/05/2015). A obrigatoriedade do procedimento especial não se aplica aos chamados falsos procedimentos especiais, que na realidade se limitam a ter um pequeno detalhe procedimental em seu início e depois se tornam procedimentos comuns, como ocorre, por exemplo no procedimento possessório. Neste caso, é possível a cumulação do pedido de falso procedimento especial com outro procedimento comum, desde que ambos sigam pelo rito comum. O art. 327, §2º, do Novo CPC permite a aplicação das técnicas processuais diferentes previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, desde que compatíveis com o procedimento comum. Entendo que essa previsão é a confirmação tácita de que entre nós continuam a existir falsos procedimentos especiais.” (
In
Novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, JusPODIVUM, Bahia, São Paulo, 2016, p. 555).

No mesmo sentido, José Miguel Garcia Medina destaca que “Caso se considere inadmissível a cumulação, não será caso de extinguir-se integralmente o processo. Deve o órgão jurisdicional aproveitar, sempre que possível, o procedimento já iniciado, processando a ação cujo julgamento se apresentar viável. P. ex, se o juízo for incompetente para uma das ações, deverá assim decidir em relação à mesma e julgar aquela que for competente (nesse sentido, c.f., STJ, REsp 967.826/RN, 3ª T. j. 13.11.2007, Rel. Min. Nancy Andrighi). Não sendo isso possível, deverá ser intimado o autor para optar por uma das ações, ou sendo o caso, separá-las, movendo-as em procedimentos diversos, ou ainda, adaptá-las em procedimentos comuns, sendo isso admissível. Assim, 'não viola o art. 292, §1º, I e II, do CPC (de 1973) a decisão que defere ao autor a possibilidade de opção pelo procedimento ordinário antes do indeferimento da inicial (STJ, REsp 616.357/PE, 3ª T. j. 07/06/2005, Relator Ministro Menezes Direito).” [
In
Novo Código de Processo Civil, José Miguel Garcia Medina, 4ª edição, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 572].

Em verdade, observa-se que houve a quebra da “affectio societatis” e que ambas as partes pretendem a compra das quotas sociais da outra, conforme é possível vislumbrar das propostas juntadas aos autos.

Noutra parte, c
om o julgamento do agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, o julgamento do agravo interno resta prejudicado, pela ausência superveniente do interesse de recorrer:

“
EMENTA AGRAVO DE INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PERDA DE OBJETO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. - O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento. 2. - Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199002766, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Por essas razões,
dou provimento ao
agravo de instrumento
para
reformar parcialmente a decisão recorrida, afastando o dever do agravante prestar contas para os agravados, bem como o dever de exibição de documentos.

Noutra parte, j
ulgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003231-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADOS: MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA E ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – DECISÃO QUE DETERMINA O AFASTAMENTO DO SÓCIO E AO MESMO TEMPO O DEVER DE PRESTAR CONTAS E EXIBIR DOCUMENTOS – SOCIEDADE ADMINISTRADA PELOS SÓCIOS CONJUNTAMENTE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – DOCUMENTOS E DADOS NA EMPRESA DA QUAL O AGRAVANTE FOI AFASTADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – INFORMAÇÕES QUE PODEM SER OBTIDAS MEDIANTE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E BALANÇOS DA EMPRESA E COM OS CONTADORES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da administração da sociedade.

2. - É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de administração de exigir prestação de contas do outro administrador, quando inexistente comprovação de que os atos de gerência tenham sido praticados por apenas um dos sócios, apesar de haver previsão contratual de administração conjunta, e que este tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade.

3. - Ressalte-se que o procedimento para a ação de exigir contas será realizado em duas fases, sendo que na primeira apura-se o direito do autor em exigir as contas. Acolhido o direito da parte, inicia-se a segunda fase do procedimento em que o réu prestará as contas devidas, no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

4. - No caso,
além do atropelo da primeira fase da ação de exigir contas e de que o contrato social possibilita o exercício da administração por todos os sócios, verifica-se que através da troca de
e-mails
entre as partes e ao contrário do afirmado pelos agravados, que o agravante não criou empecilhos para que eles verificassem as contas da empresa, tendo se prontificado a receber o contador Edilson Conrado enviado pelos agravados na data que foi por eles estipulada, conforme é possível verificar dos documentos contidos no id 816520.

5
. -
O julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento.

6
. - Agravo de instrumento provido.

7
. - Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/
ES
, 30
de
agosto 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.